Tribunal: TJSP
Processo: 2245488-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – Concessão de alvará viabilizando a busca de bens e ativos financeiros do executado pelo próprio credor – Inadmissibilidade – Acesso a informações financeiras, fiscais e de comunicação da parte - Quebra de sigilo que somente pode ser feita por intermédio do Poder Judiciário – Revogação do alvará concedido - Expedição

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação monitória – Fase de cumprimento de sentença – Concessão de alvará viabilizando a busca de bens e ativos financeiros do executado pelo próprio credor – Inadmissibilidade – Acesso a informações financeiras, fiscais e de comunicação da parte - Quebra de sigilo que somente pode ser feita por intermédio do Poder Judiciário – Revogação do alvará concedido - Expedição de certidão para fins de protesto – Possibilidade – Inteligência do art. 517 do CPC – Débito ainda não satisfeito - Existência de bens penhorados que não altera o valor da dívida e não impede a expedição do documento – Decisão mantida nesse sentido - Recurso parcialmente provido.

AGRAVO REGIMENTAL – Recurso tirado contra decisão que negou a concessão de efeito suspensivo – Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2245488-
96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Bragança Paulista,
em que é agravante NICKEL ALLOYS COMERCIO E IMPORTAÇÃO
LTDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso para revogar o alvará e julgaram
prejudicado o agravo regimental V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245488-96.2019.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - 4a VC
Voto no 41241 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41241
AGRV. No: 2245488-96.2019.8.26.0000
AREG.No: 2245488-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 4a VC
AGTE.: NICKEL ALLOYS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
INTERDAS.: CARLA MARIA FERRI GEBRAEL; LILIANA FERRI
GEBRAEL; MARCO ANTÔNIO RODRIGUES GARCIA; C.G.
ADMINISTRADORA LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória
Fase de
cumprimento de sentença
Concessão de alvará
viabilizando a busca de bens e ativos financeiros
do
executado
pelo
próprio
credor

Inadmissibilidade

Acesso
a
informações
financeiras, fiscais e de comunicação da parte -
Quebra de sigilo que somente pode ser feita por
intermédio do Poder Judiciário
Revogação do
alvará concedido - Expedição de certidão para fins
de protesto Possibilidade Inteligência do art.
517 do CPC
Débito ainda não satisfeito -
Existência de bens penhorados que não altera o
valor da dívida e não impede a expedição do
documento
Decisão mantida nesse sentido -
Recurso parcialmente provido.
AGRAVO REGIMENTAL Recurso tirado contra decisão
que negou a concessão de efeito suspensivo

Recurso prejudicado em razão do julgamento do
agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245488-96.2019.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - 4a VC
Voto no 41241 - D / AL / E / O / V / S
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Rodrigo Sette Carvalho
que,
dentre
outras
providências,
concedeu
alvará
autorizando o exequente a promover pesquisas perante
todos os órgãos públicos e privados, relativamente à
existência de bens e ativos em nome da parte executada,
com validade de seis anos a contar da decisão, bem como
determinou a expedição de certidão para fins de protesto
no valor atualizado da dívida.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que o alvará deve ser revogado, pois possibilita que um
particular detenha informações sensíveis e vulneráveis a
seu respeito. Aduz que a medida é desproporcional e
desrespeita a segurança, a intimidade e o sigilo
bancário. Alega, ainda, que na remota hipótese de
manutenção do alvará, eventuais informações obtidas pelo
exequente junto à Receita Federal devem observar a
imposição de sigilo nos autos. Em relação ao protesto,
alega que foi determinado com valor maior do que
realmente devido, uma vez que já foram penhorados bens
que garantem parte da execução. Pleiteia o provimento do
recurso, com a reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 808/810).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 812), a
recorrente
interpôs
agravo
regimental
contra
essa
decisão.
Contraminuta apresentada a fls. 822/826.
É O RELATÓRIO.
O
presente
recurso
comporta
parcial
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245488-96.2019.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - 4a VC
Voto no 41241 - D / AL / E / O / V / S
Cuida-se na origem de ação monitória
ajuizada pelo agravado em face da agravante, em fase de
cumprimento de sentença.
No curso da execução, a executada ofereceu
bens imóveis à penhora, os quais foram levados a leilão,
resultando, contudo, negativo.
Diante disso, o MM. Juízo “a quo”, dentre
outras
providências,
concedeu
alvará
autorizando
o
exequente a promover pesquisas perante todos os órgãos
públicos e privados, relativamente à existência de bens e
ativos financeiros em nome da parte executada, com
validade de seis anos a contar da decisão, bem como
determinou a expedição de certidão para fins de protesto
no valor atualizado da dívida (fls. 915/920, integrada a
fls. 933/934 nos autos de origem). E é contra essa
decisão que se insurge a recorrente.
No caso, embora o processo se arraste
desde setembro de 2014, e até a presente data o débito
não tenha sido satisfeito, o alvará concedido na origem,
viabilizando a busca de bens e ativos financeiros do
executado pelo próprio credor, deve ser revogado.
Como se sabe, em regra, não incumbe ao
Poder Judiciário diligenciar no sentido de localizar bens
livres e desimpedidos de devedores para satisfação da
execução.
Todavia, o alvará concedido pelo Juízo
possibilita ao credor o acesso irrestrito do exequente a
informações financeiras, fiscais e de comunicação da
parte, o que não se admite.
Ressalta-se
que
o
acesso
a
tais
informações implica em quebra de sigilo, o que só é
possível por requisição do Juízo, pois a função de
investigar
nesse
sentido
é
indelegável
do
Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245488-96.2019.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - 4a VC
Voto no 41241 - D / AL / E / O / V / S
Judiciário.
Vale ainda anotar que o Poder Judiciário
inclusive dispõe de ferramentas eletrônicas, como o
BACENJUD e o INFOJUD, que viabilizam esse tipo de
consulta com rapidez e segurança.
No tocante à expedição de certidão para
fins de protesto no valor de R$ 141.930,86, não se
verifica qualquer incorreção quanto à sua determinação.
Com efeito, dispõe o art. 517 do CPC que
“a decisão judicial transitada em julgado poderá ser
levada a protesto, nos termos da lei, depois de
transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto
no art. 523”.
Ainda, dispõe o parágrafo segundo do
citado dispositivo, que “a certidão de teor da decisão
deverá ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e indicará
o nome e a qualificação do exequente e do executado, o
número do processo, o valor da dívida e a data de decurso
do prazo para pagamento voluntário” (Grifo nosso).
Na execução em comento, embora a executada
tenha indicado bens à constrição, o débito não foi
satisfeito até a presente data.
Salienta-se, ainda, que o só fato de
existirem bens penhorados nos autos não obsta a expedição
do documento ou altera o valor da dívida.
Nesse rumo, o presente recurso deve ser
acolhido em parte para revogar o alvará concedido,
mantendo-se a decisão no tocante à determinação de
expedição da certidão para fins de protesto.
Por fim, resta consignar que diante do
julgamento do agravo de instrumento, prejudicado se acha
o agravo regimental que tinha por único objetivo garantir
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2245488-96.2019.8.26.0000/50000 - Bragança Paulista - 4a VC
Voto no 41241 - D / AL / E / O / V / S
instrumento.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para revogar o alvará concedido, e JULGA-SE
PREJUDICADO o agravo regimental.
IRINEU FAVA
Relator